Tribunal: TJMT
Processo: 1033491-45.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033491-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 001.928.181-12 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRESA QUE TROCOU O HIDRÔMETRO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - CORTE DO FORNECIMENTO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Imperiosa a negligência da parte apelante, observado os fundamentos expostos em linhas anteriores, bem como o corte do fornecimento de água do mesmo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e justo ao caso em testilha.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033491-45.2018.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

APELADO:

DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Revisional de Consumo c/c Danos Morais
nº 1033491-45.2018.8.11.0041
, proposta por

DILVANIZE DO NASCIMENTO LIMA
,
a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando inexistente o débito motivo da celeuma recursal, bem como condenando a concessionaria em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil (Id. 213912745).

Em suas razões o recorrente, apresente irresignação somente o
quantum
arbitrado a titulo de dano moral.

Pontuando que “
no caso dos autos o pagamento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Ao arremate, pré-questiona toda à matéria.

Preparo recolhido – Id. 214059187.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 213912761.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A irresignação do apelante versa exclusivamente sobre o montante de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados á título de dano moral.

Aduz que o valor encontra-se exorbitante e, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pugna pela redução do seu
quantum.

Sem delongas, entendo por manter a sentença.

No caso dos autos, observa-se que o expert, quando do seu laudo pericial, consignou que:

“[...].
3.1.10- Conforme informado pela Concessionária de Água em sua defesa, na data de 15/12/2017 foi realizada vistoria no hidrômetro tendo sido constatado que o aparelho estava sem a cúpula (id. 17809017). Pode o sr. Perito esclarecer no que consiste a ausência de cúpula? Pode ainda esclarecer se há elementos nos autos capazes de afirmar que referida cúpula foi removida intencionalmente pelo consumidor?

A ausência de cúpula, ou perfuração, remoção do lacre, podem ocasionar a pausa da rotação do ponteiro do relógio do hidrômetro, impedindo o registro do consumo.

Nos autos apresentam apenas a notificação da concessionária águas Cuiabá referente a ausência de cúpula no hidrômetro.

[...].

3.1.13 - Por fim, pode o sr. Perito informar se o hidrômetro que se encontra atualmente instalado na residência da Autora ainda é o mesmo do período em que foram geradas as faturas impugnadas na inicial? Caso tenha sido efetivada a substituição do hidrômetro pela Concessionaria, pode o Perito esclarecer se o aparelho removido foi encaminhado à perícia técnica por órgão competente, bem como preservado para ser submetido a perícia, acaso necessário?

A primeira fatura que houve reclamação era referente ao hidrômetro A13B115564 o qual foi substituído em dezembro de 2017, sendo o Y16L145069. Não sendo necessário a retirada do hidrômetro, pois, os testes realizados no dia da vistoria, foram satisfatórios.
[...]”.

Ao final, concluindo que
“de acordo com dados mundiais disponíveis, o consumo estimado será em torno de 21,6 m3/mês. Logo, o volume de água registrado no hidrômetro das faturas reclamadas está em média 9,83 m3 a mais da média calculada para uma residência com 04 moradores”,
o que destoa da alegação da ré de que há regularidade nas cobranças efetuadas. Ademais, observa-se que houve o corte do fornecimento da autora, caracterizando o dano moral
in re ipsa.

Quanto ao dano moral,
existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento ilícito bem como garantir o caráter pedagógico de sua função.

Assim, imperiosa a negligência da parte apelante, observado os fundamentos expostos em linhas anteriores, bem como o corte do fornecimento de água do mesmo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e justo ao caso em testilha.

Destarte, a jurisprudência desta Eg Câmara coaduna com os importes dos autos:

RECURSO INOMINADO Nº 1007080-35.2022.8.11.0037 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTERECORRENTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.RECORRIDO: ELIERCIO ZOLETJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06/05/2024

SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CORTE – CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
Por tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia única de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
.

(N.U 1007080-35.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA. CORTE POR DÍVIDA PRETÉRITA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento dos serviços de água decorre de relação contratual e gera obrigação de natureza pessoal, não podendo a concessionária condicionar a transferência de titularidade de unidades consumidoras ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo titular. É indevido o corte de fornecimento de água por dívida pretérita. 2.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, levando-se em conta a recusa indevida de transferência de titularidade e o corte por débito pretérito, a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. (N.U 1023794-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que o percentual encontra-se em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024